Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015738-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAIARA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 038.556.092-33 (ADVOGADO), MAYKE GOMES SANTOS - CPF: 066.351.262-01 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MAIARA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 038.556.092-33 (IMPETRANTE), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI N.
11.343/2006 –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA
–
PARTICIPAÇÃO

EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES
–

FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
DO DECRETO PRISIONAL
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
POSSIBILIDADE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. Verificado que o acusado é tecnicamente primário, havendo ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e
se
trata
ndo
de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada
em casos tais
, podendo esta ser substituída por
me
didas cautelares menos severas,
sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

2. Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a
Dra.
Maiara
Santos de Almeida
em favor de
M
AYKE GOMES SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
(MT)
,
nos autos d
e prisão em flagrante
n
.

1
001993-61.2024.8.11.0059
,
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
mante
ndo a segregação cautelar
do paciente
, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312
,
do Código de Processo Penal
.

O impetrante informa que o paciente foi preso no dia
24
de ma
io
de 2024 em suposta prática dos delitos tipificados no

arts
. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta que
a decisão prolatada pela autoridade coatora
baseou seus argumentos unicamente
em suposição, sem que h
ouvesse

comprovação de que o paciente de fato estaria comercializando
entorpecentes
, frisando a quantidade ínfima de drogas apreendidas
.

Do mesmo modo,
salienta
que a alegação de que
c
aso seja
posto em liberdade
o paciente
voltaria a delinquir
é
irrazoável
, considerando a ausência de envolvimento em ocorrências policiais, sua primariedade
e
bons antecedentes
, demonstrando que o paciente não apresenta risco
à
ordem pública.

Aduz
,
ainda
,
a existência de predicados favoráveis ao paciente (
residência fixa
, emprego lícito
e inexistência de risco à ordem pública ou à sociedade
), os quais devem ser considerados
na
decisão
, bem como a aplicação do princípio da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompi
do o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, de maneira que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo ou
,
então
,
seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Liminar parcialmente deferida (Id. 219467167
)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
I
d.
219976196
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pel
a

concessão
parcial d
a ordem
(Id. 220173190)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e
manteve

a segregação cautelar
do paciente
MA
YKE GOMES SANTOS
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 e 35,
ambos
da Lei n. 11.343/2006)
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
(...)

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex
vi:
(
...
)

Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima de tráfico ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Destarte, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
não havendo qualquer alteração
fática/jurídica
no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
”
(Id. 218620183)
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora
na hipótese tenha havido apreensão de
entorpecentes, conforme
boletim de ocorrên
cia (Id.
156970247 d
os
a
utos n. 1001993-61.2024.8.11.059)
,
a sugerir
a preparação
destes
pa
ra o comércio,
é sabido que
o STJ tem considerado
no
conceito
“
expressiva
”
,
quantidades muito superiores
a que foi apreendida nos presentes autos (
06 porções médias de maconha
)
.

Registre-se que
em outros feitos,
quantidades
análogas à
s apreendidas nos
presentes autos,
não fora
m consideradas fora do
ordinário,
a ponto de ensejar o
decret
o prisional
. Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA.

1
. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de
drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(HC n. 849.921/SP,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/
2023
)
”
(grifos meus).

Outrossim
, e
m que pese a autoridade coatora aduzir que o paciente ostentaria antecedentes criminais por crimes patrimoniais, estes não foram indicados em sua decisão e, e
m consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
MAYKE GOMES SANTOS
(CPF n.066.351.262-01), não possui guia de execução penal tramitando no SEEU, não possui ações ou boletins de ocorrência no sistema SEC e além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma
outra
ação penal
em andamento
.

Com efeito, considerando que o paciente é primário, não ostenta antecedentes e o delito por ele em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da sua liberdade, de modo que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese dos autos.

A propósito,
dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
. (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser o paciente primário, portador de bons antecedentes e possuir residência fixa,
dispondo de outros predicados favoráveis
, tem 2
3
anos,
bem como inexistindo
informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e
ainda
por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça
à

pessoa, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que
a fixação de
medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes
para a hipótese dos autos
.

Nesse aspecto: “
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem
.”(HC 333.330/SP
-Relator
: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.2015).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS -
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO - PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)” (grifos meus).

Por mais que o crime
,

em tese
,
praticado
seja
gravíssimo, pois efetivamente causa problemas sociais consideráveis,
a
pego-me ao fato de ser o paciente primário, devendo

ser dado
para ele
uma chance
de
refle
tir sobre
sua conduta,
incutindo-lhe
a
desistência

de se enveredar pelo caminho do crime
.

Entendo, portanto, que a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
, para o caso,
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de
medidas cautelares pessoais, o J
uiz deve sempre optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a
imposição de cautela menos severa (...)” (Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022).

Vale lembrar que a Resolução n. 412/2021 do CNJ, em seu art. 4o, parágrafo único
(
tal como
dispõe o art. 316, do C
PP
, para o caso de prisão preventiva
)
, considera a imposição de
tornozeleira
eletrônica uma medida cautelar limitadora da liberdade, sendo que no caso de sua aplicação como medida cautelar deve haver a
reanálise de sua necessidade a cada 90 dias
. Vejamos:

“Art. 4o.
O monitoramento eletrônico, na hipótese de medida cautelar diversa da prisão, observará o art. 10, caput, da Resolução CNJ no 213/2015.

Parágrafo único.
A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes
as
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade concreta do agente, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação,
cumpre apenas ressaltar
que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

vindicad
a

em favor de
Mayke
Gomes Santos
,
ratificando a liminar

com a finalidade de conceder a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento da
s
seguinte
s
medida
s
cautelar
es
:

-

R
ecolhimento domiciliar no período noturno
.

-

Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP
, sem prejuízo de
outras medidas cautelares a serem definidas
a critério do
juízo
de primeiro grau
.

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, assim como a aplicação das medidas acima elencadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024